Tribunal: TJES
Processo: 5008799-79.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Quesitos; Substituição da Pena; Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5008799-79.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: PAULO FAUSTINO POLONINI
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL.
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR
PRATICADO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ABSOLVIÇÃO. REPETIÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS E REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Em sede de revisão criminal não se admite o reexame puro e simples da matéria já discutida no processo de conhecimento e em grau de apelação, mormente quando se constata que a irresignação do peticionário se atém tão somente a repetir as mesmas teses já apreciadas e rejeitadas.

2. Na forma do art. 621, III, do CPP, a prova nova, para que seja considerada como tal, deve ser obtida por meio de Justificação, sob o crivo do contraditório.

Revisão Criminal julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/06/2023 - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008799-79.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: PAULO FAUSTINO POLONINI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal, ajuizada por
PAULO FAUSTINO POLONINI
, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, condenado em virtude da prática do delito de atentado violento ao pudor, com violência presumida e, aumento de pena, por ser pai da vítima e, em razão do delito ter sido praticado na forma continuada (artigo 214, c/c artigo 224, “a” e 226, II, na forma do art. 71, todos do CP), a uma reprimenda de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, entre os anos de 2005 e 2008, no bairro Céu Azul, município de Piúma/ES, o revisionando praticou atos libidinosos com a vítima menor, sua filha de 03 (três) anos de idade à época. Consta, ainda, que ele, após se separar da genitora da criança, passou a pegar a filha alguns finais de semana, momento em que ocorriam os abusos.

Pleiteia o peticionário, em síntese, a sua absolvição, sob o fundamento de que a condenação foi baseada em declarações infundadas.

Tenho que não comportam acolhimento.

Nesta margem, ressalto que a 2ª Câmara Criminal se debruçou sobre a matéria ora impugnada, oportunidade em que manteve a condenação do sentenciado, rechaçando, com isso, a tese defensiva concernente à absolvição por insuficiência probatória, reduzindo, todavia, a pena do peticionário.

Ressalto, ademais, que aquela turma julgadora, à exaustão, enfrentou as controvérsias arguidas pelo então revisionando acerca da validade das declarações da ofendida, bem ainda das declarações prestadas pelas testemunhas em juízo.

Ainda, não deixou de ser exaustivamente examinada e afirmada, na sentença e no acórdão que julgou a apelação, a coerência das declarações da vítima.

De relevo destacar que, o Des. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, relator do recurso de apelação, ressaltou em seu voto naquela ocasião que “verifica-se a harmonia entre os depoimentos da vítima e os prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo, bem como a coesão existente entre os depoimentos judiciais e os prestados na fase policial, que reforçam a transcrição do DVD relatando o abuso”.

De fato, conforme se infere do conjunto probatório carreado aos autos, dúvidas não tenho de que a prática do delito de atentado violento ao pudor, com violência presumida, restou seguramente demonstrada, mormente pela firmeza e coerência das palavras da vítima que, em juízo, descreveu toda a dinâmica dos fatos, como o peticionário, seu pai, a violentou, não podendo algumas contradições acerca do tempo que durou a prática, ou o momento exato em que teria ocorrido o fato, comprometer a essência do depoimento, que comprova a ocorrência do fato.

Há que se considerar que, em contraposição à negativa isolada e inverossímil do peticionário, não existem nos autos motivos plausíveis que levassem vítima a imputar falsamente o crime ao peticionário.

É cediço que nos crimes contra a liberdade sexual, praticados na clandestinidade, a versão da vítima tem especial relevo, ainda que tenha tenra idade, principalmente quando guarda coerência com as demais provas produzidas,
in casu
, de grande valia, os depoimentos em juízo, das Conselheiras J. V. N. A. e S. D. F. L. M., onde corroboraram a transcrição do DVD gravado à época dos fatos.

A defesa alega, ainda, em apertada síntese, o surgimento de novas provas, alegando que a vítima, atualmente com 14 (quatorze) anos, prestou um termo declaração informando que “não tinha discernimento da realidade sobre o contato com o suposto autor, seu pai biológico, e que disse a sua genitora que sofreria abusos por parte deste. Entretanto, com o passar do tempo e amadurecimento, em conversa com a sua genitora percebeu que tudo não havia passado de uma mentira da sua mente infantil”.

A alegação não procede, sendo certo que a nova declaração feita pela vítima, atestando tais fatos, não constitui prova nova.

Ora, a prova nova, apta a desconstituir uma sentença condenatória transitada em julgada, deve estar revestida das formalidades legais, ou seja, na forma do artigo 621, inciso III, do CPP, para que seja considerada como tal, deve ser obtida por meio de Justificação, sob o crivo do contraditório, o que não ocorreu.

No presente caso, vislumbro que o peticionário nada mais quer do que à rediscussão de teses já superadas durante o curso regular da ação penal, em duas instâncias de julgamento, sem trazer qualquer prova nova que possa albergar sua irresignação, e para tanto elegeu a Revisão Criminal como via impugnativa.

Ora, não se permite que a revisão seja utilizada para apreciação e discussão de matéria já analisada.

Neste sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
1. A pretensão da defesa recorrente não encontra guarida em nenhuma das hipóteses legais de cabimento da via revisional, porquanto se traduz, na verdade, em rediscussão ou em reavaliação das circunstâncias de fato (exame de provas já analisadas) que ensejaram a condenação. 2. Na espécie, verifica-se que o acórdão, ao qual se pretende imprimir juízo rescisório, apenas se resumiu a dar nova interpretação jurídica, lastreado na orientação desta Corte de que é irrelevante, para a configuração do delito sexual contra vulnerável, que haja contato físico entre o ofensor e o ofendido.
(...)” (AgRg na RvCr 5.022/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 01/07/2020, negritei e grifei).

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Subprocuradoria-Geral de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para julgar improcedente o pedido revisional.

Acompanho o entendimento do E. Relator.